Tribunal: TJMT
Processo: 1025970-98.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025970-98.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MACEDO NOGUEIRA - CPF: 831.502.931-20 (RECORRENTE), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 845.984.841-87 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025970-98.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Mundial Comercio De Veiculos Eireli - ME

Recorrida(s):

Maria de Lourdes Macedo Nogueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso dos autos a Reclamante informa que adquiriu, junto a Reclamada, o veículo CHEVROLET COBALT 1.4 LTZ, branco, placa NUG0443, no valor de R$ 31.900,00 (Trinta e um mil e novecentos reais). Informa que foi dado, como parte do pagamento, seu antigo veículo, RENAULT SANDERO EXP16SCE, 2017/2018, prata, placa PZP5649, no valor de R$ 9.890,00 (Nove mil oitocentos e noventa reais), que seria referente ao ágio, sendo que a Ré se comprometeu a efetuar a quitação do restante das parcelas do financiamento, e efetuar a transferência do veículo adquirido para seu nome, e que mesmo após insistentes reclamações, tal fato só ocorreu após o ingresso da ação judicial.

3. Em que pese as alegações da Reclamada de que quanto a não quitação do veículo RENAULT SANDERO se deu por culpa exclusiva da autora, pois ao solicitar o boleto para pagamento, houve um erro, que ocasionou a quitação do boleto do outro veículo SANDERO também pertencente à parte Autora, no valor de R$ 13.760,10 pago no dia 09/10/2020, e que ao perceber a confusão a autora solicitou em duas cartas a transferência dos valores acima para a ré, ocasião em que a reclamada pagou o boleto correto no valor de R$ 24.454,43, em 02/12/2020, não assiste razão, pois a solicitação do boleto para quitação foi feita pela própria Reclamada, portanto, cabia a esta a verificação dos dados antes da quitação.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Conforme se observa, houve erro quanto ao pagamento do boleto, no valor de R$ 13.760,10 pago no dia 09/10/2020. Porém, este erro se deu por culpa exclusiva da reclamada, pois caberia ré, ao realizar o pagamento da quitação do veículo RENAULT SANDERO verificar que se tratava de boleto diverso, e não jogar a culpa para a autora. Entendo que cabe a reclamada fiscalizar e gerencial seu setor financeiro para que, em uma relação consumerista, erros financeiros, como no caso em tela, não recaia para a autora. Com relação a transferência do veículo CHEVROLET COBALT, a autora apresentou contrato em que está expresso, que foi embutido nos pagamentos do veículo o valor de R$ 550,00 referente a transferência. Diante da inversão do ônus da prova, caberia a reclamada apresentar provas de que realizou a transferência do veículo para o nome da autora, porém, a ré se quer apresentou tese defensiva ou qualquer documento que demonstrasse a transferência. Assim, a razão a esta com a autora quanto a transferência do veículo. Com relação ao pedido de conserto do veículo CHEVROLET COBALT, a autora não merece razão, pois se quer apresentou três orçamentos demonstrando o problema do veículo e valor pleiteado do conserto.”

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, opino pela procedência dos pedidos em parte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1)Determinar que a parte reclamada proceda a transferência do veículo CHEVROLET COBALT 1.4 LTZ, branco, placa NUG0443, renavan 00467986061, chassi 9BGJC69X0CB303155, para o nome da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária no importe R$ 100,00 (cem reais) limitada ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sendo que este prazo de 10 (dez) dias começa a fluir no dia em que a autora levar o veículo até a empresa ré para os tramites. 2)Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título dos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como marco inicial a citação.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022